Tribunal: TJPA
Processo: 0805564-18.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0805564-18.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: LEONARDO DOS SANTOS FARIAS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME

1 – O embargante alega que o acórdão foi contraditório porque manteve o édito condenatório com fundamento em depoimentos prestados por policiais que estão eivados de contradição.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – Ocorrência de contradição, ou não, no aresto por ter mantido a condenação com base em testemunhos eivados de contradição.

3 – Reconhecimento, ou não, de nulidades por quebra da cadeia de custódia e pela circunstância das testemunhas serem todas policiais.

4 – Incidência, ou não, da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III – RAZÃO DE DECIDIR

5 – O acórdão foi publicado no dia 20/06/2024, mesma data em que o advogado do embargante registrou sua ciência. Todavia, os declaratórios foram protocolados no dia 1º/07/2024, fora, portanto, do prazo legal de 02 (dois) dias, previsto no art. 619 do CPP.

IV – DISPOSITIVO

6 – Recurso não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer dos embargos declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LEONARDO DOS SANTOS FARIAS
opôs, com fundamento no art. 619 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o acórdão doc. Id nº 20155196, publicado no DJ de 20/06/2024, de minha relatoria.

O embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso e contraditório, pois manteve a condenação se utilizando de depoimentos contraditórios prestados por policiais.

Aduz ainda que houve nulidade das provas, face a quebra da cadeia de custódia e pelo fato de todas as testemunhas serem policiais militares.

Alega ainda que preenche todas as condições para a incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O Custos legis opina pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Analisando os autos do processo eletrônico, verifica-se que o acórdão foi publicado no dia 20/06/2024, mesma data em que o advogado do embargante registrou sua ciência. Todavia, os declaratórios foram protocolados no dia 1º/07/2024, fora, portanto, do prazo legal de 02 (dois) dias.

Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024